Tribunal: TCU
Processo: 013.971/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4062/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que recursos repassados por meio do TC/PAC 0613/08 foram integralmente geridos por Francisco Freire Furtado, prefeito de Coivaras/PI entre 1o/1/2009 e 23/8/2012; considerando que, passados mais de dez anos desde a última liberação de recursos relativos ao TC/PAC 0613/08, ocorrido em 6/9/2010, o chamamento do espólio de Francisco Freire Furtado se mostra inviável, uma vez que representaria enorme dificuldade para o exercício do contraditório e da ampla defesa; e considerando que caberia à sucessora acionar judicialmente seu antecessor, para que apresentasse a documentação faltante, porém, o falecimento do gestor, neste caso, tornou essa ação infrutífera e desnecessária; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, "a", 212 e 169, VI, do RITCU c/c o artigo 6o, II, da Instrução Normativa TCU no 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento deste processo, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular e encaminhar cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à Edimê Oliveira Gomes Freitas, Marcelino Almeida de Araújo, ao Município de Coivaras/PI e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.971/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edimê Oliveira Gomes Freitas (XXX.800.333-XX) e Marcelino Almeida de Araújo (XXX.940.563-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 excluir da relação processual Edimê Oliveira Gomes Freitas e Marcelino Almeida de Araújo.